Tribunal: TJDFT
Processo: 0703881-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COOBRIGADO. FASE DE CONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ANUÊNCIA EXPRESSA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONFIGURADO. LEGITIMIDADE. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 513, § 5o do Código de Processo Civil estabelece que “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.”

2. No caso em análise, o agravante não só participou da fase do conhecimento, como também, por anuência expressa, foi incluído e reconhecido no acordo homologado que estabeleceu a responsabilidade solidária de todos os réus, não sendo possível reconhecer sua ilegitimidade passiva para o cumprimento de sentença.

3. A alegação de ilegitimidade passiva configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é proibido pelo ordenamento jurídico.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida.